Tribunal: STF
Processo: RE 1476942
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisões monocráticas proferidas pelo então relator, Ministro Edson Fachin, que reconsiderou a decisão agravada e, consequentemente, julgou prejudicados os agravos internos interpostos, para não conhecer do recurso extraordinário da parte ora embargada, em razão de sua intempestividade.



    A parte embargante sustenta que as decisões não foram claras, em razão do sentido dado à expressão “previsão legal”. Argumenta que, “se a decisão anterior, fundada na cooperação, não foi proferida à revelia de previsão legal, a decisão reconsiderada com fundamento no entendimento de ‘revelia da previsão legal’ se mostra, no mínimo, incongruente e, no limite, sem fundamento”.



    Decido.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    A decisão embargada explicitou que “a decisão recorrida foi publicada em 30.08.2023 (quarta-feira) (eDOC 8). O prazo para recurso iniciou-se em 31.08.2023 (quinta-feira) e findou-se em 21.09.2023 (quinta-feira). Ocorre que o recurso foi interposto somente em 22.09.2023 (sexta-feira) (eDOC 9), quando já havia fluído o prazo legal, de 15 (cinco) dias úteis”.



    8. Ademais, o Ministro Edson Fachin ressaltou que o recurso foi interposto em 22.09.2023, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.939/2024, que se deu em 21.07.2024, e que a alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, ao prevê atualmente a possibilidade de o Tribunal determinar a correção do vício formal ou o desconsiderar caso a informação já conste no processo eletrônico. O Ministro destacou que a citada legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, confira-se:



    Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Comprovação. Lei nº 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 06.01.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09.03.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    5. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 



    6. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    7. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    9. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.494.060-ED-AgR, sob minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 07.10.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator